Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-10.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800136-10.2022.8.14.0007

APELANTE: DARLENO SERRAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA E DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais
restaram evidenciadas por meio do
auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão do celular da vítima, do relatório da autoridade policial, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.

2. Em que pese o relato dos acusados em juízo, sobretudo do apelante, afirmando que não se lembra dos fatos, e do corréu negando a prática delitiva, em sentido contrário aos depoimentos da vítima (em sede inquisitorial) e das testemunhas de acusação, verifica-se que nada há nos autos que ampare a versão apresentada pela defesa. Por outro lado, constata-se que os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante e corréu, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

3. Apesar da palavra da vítima não ter sido ratificada em juízo, verifica-se que tem especial relevância uma vez que se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo aquelas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

5. O
édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

6. Não há que se falar em descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado no alegado reconhecimento, mas sim em um conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos das testemunhas, que se deram de forma segura e coerente, amparados pela palavra da vítima e demais elementos de prova produzidos nos autos.

7. Compulsando os autos, foi possível verificar que, conforme consta da denúncia, o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, tendo nascido no dia 09/10/2001. Portanto, constata-se que o
juízo sentenciante não reconheceu a atenuante da menoridade relativa a qual o apelante faz jus.

Redimensionada a pena definitiva do apelante, em razão da aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, com redução da reprimenda no patamar adotado por esta Corte de Justiça
de
1/6 (um sexto), permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Posteriormente, conforme consignado pelo juízo sentenciante, há a incidência da majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, pelo que incide o aumento da pena em 1/3 (um terço), tornando-a final e definitiva em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CP.

8. Detração penal a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, competente conforme dispõe a Lei de Execuções Penais, porquanto é a autoridade apta a avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

9.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DARLENO SERRAO FERREIRA
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte e seis) dias-multas em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Baião
.

Em suas razões, a defesa alegou negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, requer: a) o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, considerando que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos; b) que seja feita a detração penal, a substituição por penas restritivas de direitos e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e por fim, c) a dispensa da pena de multa, por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública. Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“Narra a exordial acusatória que no dia 25 de março de 2022, por volta das 22h40min, os denunciados CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA e DARLENO SERRÃO FERREIRA, de forma livre e consciente e, portanto, dolosamente, com emprego de grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular LG K52, de propriedade da vítima VANESSA RODRIGUES DE SOUZA. Fato ocorrido em via pública, praça Santo Antônio, nesta cidade. Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, a vítima se encontrava na Praça Santo Antônio, nesta cidade, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles armado com um revólver, ocasião em que foi anunciado o assalto e subtraído o aparelho celular LG K52, de propriedade da vítima Vanessa. Em seguida os assaltantes empreenderam fuga. Logo após o assalto, a ofendida acionou uma Guarnição da Polícia Militar e informou o ocorrido. Neste momento, os Policiais solicitaram que a vítima os acompanhassem com o objetivo de reconhecer os autores do crime. Assim, foram iniciadas diligências, sendo que ao passar pela Rua Rui Barbosa, a vítima reconheceu o denunciado CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA, apontando-o aos Policiais. Desta forma, foi realizada abordagem, ocasião em que os Agentes de Segurança passaram a indagar o incriminado, o qual confessou a autoria do crime, inclusive confirmando a participação de DARLENO SERRÃO FERREIRA. Em seguida, Carlos Eduardo forneceu o endereço do denunciado DARLENO. Diante das informações, foi realizada diligência até a residência do incriminado Darleno, local em que foi encontrado o aparelho celular da vítima, o qual foi entregue pela mãe do denunciado DARLENO. Ao ser ouvido, o denunciado DARLENO SERRÃO FERREIRA, também confessou a prática delituosa”. (SIC).

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, CPP, diante da fragilidade do conjunto probatório e aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
bem como ao argumento de violação aos requisitos do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve o reconhecimento do acusado pela vítima, a qual teria reconhecido apenas Carlos Eduardo Martins, na fase de inquérito policial.

A versão que sobressai dos autos é a de que o recorrente e o corréu Carlos Eduardo Martins, abordaram a vítima que estava em via pública, na Praça Santo Antônio, e anunciaram o assalto, um deles munido com uma arma de fogo, ocasião em que a ofendida entregou o celular e, ato contínuo, os agentes se evadiram do local. Em seguida, a ofendida acionou a polícia, que por sua vez solicitou à vítima que acompanhasse os policiais na diligência, a fim de localizar e fazer o reconhecimento dos acusados. Durante a busca, a vítima reconheceu Carlos Eduardo Martins na rua Rui Barbosa, apontando-o aos policiais, que realizaram a abordagem e passaram a indagá-lo, ocasião em que confessou a autoria do crime, inclusive, confirmando a participação do ora apelante, e fornecendo o endereço do mesmo. Os policiais seguiram ao endereço de Darleno Serrão Ferreira, encontrando-o em sua residência, onde também localizaram o celular da ofendida. Ao ser ouvido, Darleno confessou a prática delitiva.

Analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, as quais
restaram evidenciadas por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão do celular da vítima, do relatório da autoridade policial, bem como pelos depoimentos prestados das testemunhas.

Vejamos parte do
depoimento prestado em juízo pela
testemunha PM Eujácio Pires Martins, o qual fora transcrito pelo julgador na sentença:

“[...] por volta das 23h10 do dia 25/10/2022, a GU/PM, da qual fazia parte, em rondas pelas vias públicas desta cidade, mais precisamente na Praça Santo Antônio, foram informados pela vítima VANESSA RODRIGUES SOUZA, a qual relatou que naquele instante teria sido vítima de crime de roubo, praticados por dois indivíduos, já passando as características dos mesmos e desta forma GU/PM fez diligência no intuito de localizar e prender os suspeitos; Que na Rui Barbosa, próximo a casa de show Plaza, foi avistado e abordado o nacional identificado CARLOS EDUARDO; que de imediato foi reconhecido pela vítima e o mesmo confessou ter participado do crime de roubo contra a citada vítima e informou onde estaria o seu comparsa, conhecido como ‘DARLENO’; que a GU/PM foi até a casa do suspeito ‘DARLENO’, onde foi encontrado o celular roubado da vítima, mas o suspeito não foi localizado; que o celular foi entregue aos policiais pela mãe do acusado ‘DARLENO’; que o suspeito CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA ‘EDU’ foi conduzido e apresentado nesta Delegacia [...]” (SIC).

Em consonância com o depoimento de Eujácio, a testemunha PM Welliton Lenon Carvalho de Sousa, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

“(...) que lembra de ter ocorrido um roubo e a vítima procurou a Guarnição, ocasião em que iniciaram as buscas com base nas informações ofertadas pela vítima. Disse, ainda, que lembra de ter ido a casa de um dos acusados e os parentes permitiram a entrada. Questionada pelo MP se o acusado chegou a confessar a autoria do crime, a testemunha respondeu que: “salvo engano foi através do primeiro que a gente pegou que a gente soube quem mais tinha participado”. A Defesa de Carlos Eduardo pergunta à testemunha sobre as características informadas pela vítima sobre os acusados. A testemunha responde que não lembra exatamente, mas que as roupas usadas pelo acusado CARLOS EDUARDO eram exatamente as mesmas descritas pela vítima, razão pela qual foi feita a abordagem e o acusado delatou o comparsa DARLENO. (...) Perguntou ainda se o Carlos Eduardo teria dito que o acusado Darleno estaria apenas guardando o celular ou se teria participado do crime. A testemunha WELLITON respondeu que “ele disse que teria sido o outro que teria roubado, não só roubado como guardado o celular”
. (SIC).

Em sede policial, Wellinton afirmou:

“[...]
por volta das 23h10 do dia 25/10/2022, a GU/PM de serviço da qual fazia parte, encontrava-se em ronda pelas vias públicas desta cidade, mais precisamente na Praça Santo Antônio, foram informados pela vítima VANESSA RODRIGUES SOUZA, a qual relatou que naquele instante teria sido vítima de crime de roubo, praticados por dois indivíduos, já passando as características dos mesmos e desta forma GU/PM fez diligência no intuito de localizar e prender os suspeitos; que na Rui Barbosa, próximo ga casa de show Plaza, foi avistado e abordado o nacional identificado CARLOS EDUARDO; que de imediato foi reconhecido pela vítima e o mesmo confessou ter participado do crime de roubo contra a citada vítima e informou onde estaria o seu comparsa, conhecido como ‘DARLENO’; que a GU/PM foi até a casa do suspeito ‘DARLENO’, onde foi encontrado o CELULAR MARCA LG K52 roubado da vítima, mas o suspeito não foi localizado; que o celular foi entregue aos policiais pela mãe do acusado ‘DARLENO’; que o suspeito CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA ‘EDU’ foi conduzido e apresentado nesta Delegacia
[...]”.

A testemunha HILDON CORREA MEDEIROS, ouvida em juízo como informante por ser amigo dos acusados, relatou:

“(...) que no momento da prisão, estava na companhia de Carlos Eduardo quando a viatura chegou. Contou que os policiais, na companhia da vítima, desceram da viatura os abordando.(...) A Defesa de Carlos Eduardo perguntou à testemunha HILDON como os policiais conseguiram o endereço da casa do Darleno. A testemunha respondeu que foi o denunciado CARLOS EDUARDO quem informou. Ainda durante a inquirição da testemunha HILDON, o juízo perguntou se, em algum momento, a testemunha viu o acusado CARLOS EDUARDO confessar a autoria do crime. A testemunha responde que não. O juízo perguntou ainda se ouviu o acusado imputar a autoria do crime a Darleno, ocasião em que a testemunha afirmou positivamente, pois presenciou quando o denunciado Carlos Eduardo indicou o endereço do Darleno”.

A Sra. Maria de Jesus Barros Serrão, ouvida em juízo como informante por ser mãe do apelante, informou:

“A Defesa de Darleno perguntou à testemunha do que ela se recordava no dia em que os policiais foram até a casa à procura de Darleno. A testemunha MARIA disse que eles foram atrás de Darleno, mas ele não estava; que os policiais falaram que o Darleno pegou um celular; que no momento estavam somente os policiais e eles revistaram a casa, mas não tinha nada. Questionada sobre o celular, a testemunha MARIA disse que DARLENO havia chegado muito “porre” em casa, com o celular na mão, que ela o colocou para dormir e no outro dia levou o celular até a Delegacia. A Defesa de Carlos Eduardo perguntou à testemunha se entregou um simulacro de arma de fogo junto com o celular na Delegacia, a testemunha afirmou que não, apenas o celular foi entregue”.

O corréu Carlos Eduardo declarou, em sede policial:

[...] por volta das 19h00 do dia de onte, 25/03/2022, quando saiu da escola de 2° Grau, onde estuda, encontrou com seu conhecido ‘DARLENO’, o qual convidou o depoente para beberem; que ficaram bebendo próximo a Praça da Bíblia; que ali se encontravam Rogério, Kelve e Hildon (Picotinha); que ambos ficaram bebendo até por volta das 22h00; que logo após os outros foram embora, inclusive Darleno e o depoente ficou no local bebendo em companhia de Hildon, momento em que foi abordado pelos policiais que o acusaram de ter roubado um celular na praça Santo Antonio; que no momento da abordagem Hildon (Picotinha) disse para os policiais que quem tinha cometido o roubo era ‘Darleno’, inclusive Hildon (Picotinha) levou os policiais até a casa de ‘Darleno’, onde foi encontrado o celular roubado; que mesmo Hildon (Picotinha) apontando o autor do roubo, os policiais conduziram o depoente para esta Delegacia de Polícia; que nega ter participado do roubo de celular da vítima Vanessa; que não sabe o motivo pelo qual a mesma lhe acusou, pois não participou do roubo”.

Por sua vez, em juízo, Carlos Eduardo negou a autoria do crime, afirmou “
ter saído do colégio e ter recebido um convite para beber, o qual aceitou e foi beber em companhia de Darleno, Rogério, Kelve e Hildon. Todos foram beber na casa do Kelve, após, todos falaram que iriam para o aniversario do Ari, na frente do Plaza. Disse que o Rogério entrou no Plaza, e ele e Hildon ficaram na frente, saíram apenas para fumar o cigarro. Na ocasião, o réu disse que a polícia chegou fazendo a acusação de roubo, alegando que o sapato estaria sujo de lama e a calça era parecida com a do verdadeiro autor do crime. (...) Aí perguntaram se a gente não conhecia o Darleno, aí o Hildon falou que conhecia e eu disse que também conhecia. Aí perguntaram onde era a casa dele, se a gente soubesse iam soltar a gente. Aí levaram a gente pra Vila Bereca, chegando lá a gente só mostrou dentro da viatura onde era a casa do Darleno e lá eles invadiram a casa do Darleno (...) respondeu ao juízo que no momento da abordagem citou o nome de Darleno, pois estavam juntos mais cedo, estava bebendo desde 19h30min, no dia do fato, na casa do Kelven. Questionado sobre o réu DARLENO, CARLOS EDUARDO respondeu que não sabia da ocorrência do crime e negou a autoria do delito.
”.

O recorrente prestou depoimento em juízo, declarando:

“ao ser questionado pelo juízo se são verdadeiras as acusações formuladas pelo Ministério Público, respondeu: “eu não me lembro muito dos fatos, eu tava muito bêbado”. O juízo perguntou ao acusado se ele teria cometido o crime, respondeu negativamente, declarando que entregaram o celular para ele guardar, pois “estava chapado”. O juízo, então, perguntou quem entregou o celular e Darleno respondeu que foi “um tal de Negão, falaram que tava no corre”. O acusado disse que recebeu o celular na rua, perto do restaurante Toc Toc, nesta cidade. O juízo questionou onde o acusado estava, ocasião em que o denunciado Darleno respondeu que estava bebendo na casa de um amigo chamado Jonas, na companhia deste, de Edu e Rogério. O acusado DARLENO disse que saiu da casa do amigo aproximadamente às 20h, mas conta que não se lembra para onde foi. Posteriormente, afirmou que teriam ido para casa, o que foi confrontado pelo juízo, considerando que a testemunha HILDON e o acusado CARLOS EDUARDO afirmaram que todos seguiram para o Plaza. O acusado negou ter ido para lá. O juízo reforçou a pergunta se o réu teria cometido o crime e ele respondeu “não sei, não. Dada a palavra à Defesa de Carlos Eduardo, o advogado perguntou ao denunciado DARLENO se confirmava que o denunciado Carlos Eduardo estava com ele no roubo, como havia dito em sede policial. O acusado respondeu que não se lembra e não sabe responder”.

A vítima, apesar de não ter sido localizada para depor em juízo, prestou depoimento em sede inquisitorial, declarando que:

“[...] no dia de ontem 25/03/2022, por volta das 22h40, encontrava-se na Praça Santo Antonio, nesta cidade, quando foi abordada por 02 elementos que estavam de máscara, sendo que um deles estava armado com um revólver, não sabendo precisar o calibre; que os meliantes roubaram da declarante um celular marca LG K52 e seu CPF que estava dentro da capa do celular; que de imediato informou a polícia militar, que saíram à procura dos suspeitos juntamente com a declarante; que na Rua Rui Barbosa, nesta cidade, avistado o suspeito caminhando e ao ser abordado pela polícia a declarante o reconheceu como sendo um dos elementos que lhe roubou, identificado como CARLOS EDUARDO MARTINS NOGUEIRA ‘EDU’ [...]”.

Em que pese a palavra da vítima não tenha sido ratificada em juízo, verifica-se que tem especial relevância uma vez que se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, sobretudo aquelas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.552.187/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DO PACIENTE E DE SEU PATRONO. NULIDADES INEXISTENTES. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ACÓRDÃO POR UM DOS JULGADORES. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não tendo sido encontrada a res furtivae, pode a materialidade do crime ser comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, como verificado na hipótese.

2. "Ainda que o art. 201 do CPP tenha previsto que o ofendido será ouvido sempre que possível,
a oitiva da vítima não é prova imprescindível para a condenação. O processo penal brasileiro se pauta pelo princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado fazer livre apreciação da prova, desde que apresente de forma clara as suas razões de decidir
" (HC 44.229/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 20/03/2006.). Precedente.

3. As instâncias ordinárias consignaram, a partir da análise detida das provas produzidas, que
a materialidade do delito restou sobejamente comprovada não apenas por meio do depoimento extrajudicial da vítima, mas também pelo depoimento das testemunhas
. Assim, para se entender de modo diverso, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do habeas corpus, remédio de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

4. Não procede a arguida nulidade do feito pela ausência do Paciente e de seu advogado no interrogatório de corréu, pois "[q]ualquer alegação de Corréu, durante o interrogatório, que porventura incrimine exclusivamente outro Acusado, pode ser contestada em momento oportuno, durante a instrução do processo-crime." (HC 96.100/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 13/12/2010).

Precedentes.

5. É descabida a alegação de nulidade do julgamento proferido pela Corte de origem, já que, ao contrário do sustentado na impetração, todos os Desembargadores que integram a Câmara Julgadora proferiram seu voto, bem assim não houve qualquer irregularidade nas intimações do Paciente e de seu advogado.

6. A falta de assinatura do acórdão por um dos julgadores constitui mera irregularidade, insuficiente para justificar a anulação do julgado.

7. Habeas corpus denegado. (HC n. 173.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012.).

Em que pese o relato dos acusados em juízo, sobretudo de Darleno, afirmando que não se lembra dos fatos, e de Carlos Eduardo negando a prática delitiva, em sentido contrário aos depoimentos da vítima (em sede inquisitorial) e das testemunhas de acusação, verifica-se que nada há nos autos que ampare a versão apresentada pela defesa. Por outro lado, constata-se que os depoimentos da vítima e testemunha foram harmônicos e convergentes, além de terem narrado com riqueza de detalhes a conduta perpetrada pelo apelante e corréu, assim como a ordem cronológica dos fatos. Outrossim, observa-se que as testemunhas mantiveram um relato seguro e coerente, sustentando a mesma narrativa ao longo de todo processo.

Na hipótese, a vítima, logo após o crime, reconheceu o acusado Carlos Eduardo Martins Nogueira como autor do delito de roubo, o qual informou o endereço do comparsa Darleno, ora apelante, que foi localizado em sua residência e devolveu o celular, objeto do crime.

Percebe-se, portanto, que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

Assim sendo, não há que se falar em descumprimento das regras do art. 226 do CPPB, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado no alegado reconhecimento, mas sim em um conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos das testemunhas, que se deram de forma segura e coerente, amparados pela palavra da vítima e demais elementos de prova produzidos nos autos. Logo, havendo provas
cabais da autoria e da materialidade do crime
, mantenho a condenação do recorrente, rejeitando o

pedido

de absolvição formulado.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP

A defesa requer a incidência da atenuante da minoridade relativa, aduzindo que o recorrente nasceu em 09/10/2001, e os fatos ocorreram no dia 25/03/2022, quando ainda era menor de 21 anos de idade. Merece prosperar a tese da defesa.

Compulsando acuradamente os autos, foi possível verificar que, conforme consta da denúncia, o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, tendo nascido no dia 09/10/2001. Portanto, constata-se que o juízo sentenciante não reconheceu a referida atenuante, a qual o apelante, de fato, faz jus. Assim sendo, aplico a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, devendo a pena ser diminuída em 1/6 (um sexto), permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Posteriormente, conforme consignado pelo juízo sentenciante, há a incidência da majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, tendo restado incontroverso que o delito fora praticado por duas pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a
final e definitiva em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. As sanções restritivas de direito têm verdadeira natureza de pena e estão previstas na legislação como tal. Assim, não cabe ao recorrente escolher a pena que lhe será imposta. Do mesmo modo, incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto,
ex vi
do art. 33, §2º, b, CP.

No que concerne ao pleito de dispensa da pena pecuniária fixada na sentença condenatória, também não merece prosperar, pois, como sabido, a mesma constitui preceito secundário do tipo penal, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Por fim, em consonância com o entendimento desta Eg. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este tem competência concorrente para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial e
dou parcial provimento ao recurso
, nos

exatos

termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023